Tribunal: TJES
Processo: 0028127-82.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028127-82.2016.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JULIANA GONCALVES DE MORAES e outros (2)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0028127-82.2016.8.08.0035

Apelantes: GRAN VITÓRIA Alimentação e Serviços Ltda. – ME e outra

Apelada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro – Serrana do Espírito Santo – SICOOB Centro Serrano

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, apreciando ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrida, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do CPC, além de condenar as apelantes no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (fls. 141/142, integrada pelo ato de fls. 159/161)

Em suas razões as apelantes perseguem a reforma da sentença sustentando basicamente que os honorários advocatícios não são devidos, pois ajustaram o valor da quitação da dívida na seara administrativa de forma a incluir também a rubrica em referência, conforme inclusive já havia sido entabulado no primeiro acordo anteriormente firmado entre as partes. Além disso, alegam que a verba honorária não pode incidir sobre o valor da causa, mas sim sobre o montante do acordo adimplido. (fls. 164/169)

Contrarrazões às fls. 173/177, pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 29/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, após o ajuizamento da ação sobreveio o pedido de homologação de acordo firmado entre os litigantes (fls. 55/57), no qual restou estabelecido que as executadas pagariam o valor de R$ 434.600,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais), bem como que a exequente arcaria como os honorários advocatícios de seu patrono.

Ocorre que tal acordo não foi integralmente cumprido pelas demandadas, o que ensejou a continuação do processo em relação ao restante do débito que traduzia a quantia de R$333.967,92 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) (fl. 111)

Sobreveio então o protocolo da petição de fls. 135/136, por meio da qual as executadas informaram ao juízo o depósito da quantia que teria sido acertada com a exequente e, colacionando comprovante de transferência bancária (fl. 137), requereu a extinção do feito.

O magistrado singular, todavia, após a oposição de embargos declaratórios pela exequente, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do CPC, mas condenou as apelantes no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (fls. 141/142, integrada pelo ato de fls. 159/161).

E em que pese o inconformismo das recorrentes, não vejo como divergir do entendimento externado pelo Julgador de origem ao condená-las no pagamento da verba honorária, já que o primeiro acordo foi descumprido pelas executadas e o segundo ajuste formalizado entre as partes não previu quem arcaria com os ônus sucumbenciais, devendo portanto ser observado o princípio da causalidade.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1. No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.379.197/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

No caso vertente, tanto é verdade que os ônus sucumbenciais não tinham sido incluídos no segundo acordo que as próprias recorrentes, ao informarem ao juízo o depósito da quantia avençada, requereram
“[...]
a isen
ç
ão do pagamento das custas e honorários advocat
í
cios ante o pagamento da
dívida
pela via administrativa, posto que a referida
negociação
conferiu quita
ç
ão integral do débito
[...]”
(fl. 136).

Entretanto, tenho que vinga a irresignação das apelantes quanto à verba sobre a qual devem ser calculados os honorários advocatícios, já que se o proveito econômico obtido pela exequente na continuação da demanda executiva foi o adimplemento da quantia restante, qual seja, R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) (fl. 137), sobre esse valor deve ser calculada a verba honorária.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença impugnada, apenas para determinar que os honorários advocatícios devidos pelas apelantes sejam calculados sobre R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), já que essa foi a quantia acordada com a exequente para a liquidação do débito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO DESCUMPRIDO – CONTINUAÇÃO DO PROCESSO – NOVO AJUSTE LIQUIDANDO O DÉBITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS E CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
[...]” (AgInt no AREsp n. 1.379.197/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019)

2 – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, assim compreendido o valor do acordo firmado e efetivamente depositado em favor da exequente.

3 – Apelação parcialmente provida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.